Tribunal: TJSP
Processo: 2052233-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. Insurgência da ré em face da decisão que majorou o valor das astreintes. Restabelecimento da conta de usuário determinado em tutela antecipada de urgência. Demora injustificada para recuperação da conta, que restou desativada pelo réu/agravante. Alegação de que não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. Insurgência da ré em face da decisão que majorou o valor das astreintes. Restabelecimento da conta de usuário determinado em tutela antecipada de urgência. Demora injustificada para recuperação da conta, que restou desativada pelo réu/agravante. Alegação de que não houve descumprimento injustificado, diante da desativação da conta e criação e uma nova conta pelo autor. Acolhimento. Impossibilidade da reativação da conta que deve ser convertida em perdas e danos. Multa que já foi reduzida quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2053917-60.2024.8.26.0000. Astreinte que deve ser afastada.
RECURSO PROVIDO PARTE.